Tribunal: TJSP
Processo: 1014256-05.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento médico multidisciplinar e indenização por danos materiais (reembolso). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Negativa abusiva do plano de saúde. Recusa ilícita que restringe tratamento de moléstia coberta. Imposição de limitação de número de sessões que se mostra abusiva.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento médico multidisciplinar e indenização por danos materiais (reembolso). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Negativa abusiva do plano de saúde. Recusa ilícita que restringe tratamento de moléstia coberta. Imposição de limitação de número de sessões que se mostra abusiva. Custeio em regime de coparticipação. Contrato que prevê o regime de coparticipação, após determinado número de sessões. Inexistência de ilegalidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014256-05.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante UNIMED DE
MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados LORENZO
HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ELAINE DA
CRUZ CORDEIRO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
2
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344
Apelante
: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados
: Marino Morgato e outro
Apelados
: Lorenzo Henrique Cordeiro da Silva (Menor(es) representado(s)) e outro
Advogado
: Fabiano Giroto da Silva (Fls: 17)
Comarca: Marília
Voto no 10636
ig
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão do
beneficiário à cobertura de tratamento médico multidisciplinar e
indenização
por
danos
materiais
(reembolso).
Sentença
de
procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Negativa
abusiva do plano de saúde. Recusa ilícita que restringe tratamento de
moléstia coberta. Imposição de limitação de número de sessões que se
mostra abusiva. Custeio em regime de coparticipação. Contrato que
prevê o regime de coparticipação, após determinado número de
sessões. Inexistência de ilegalidade. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta E. Câmara. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais, interposta por LORENZO HENRIQUE CORDEIRO DA
SILVA, menor, representado pela genitora, contra UNIMED MARÍLIA - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
Aduz ser portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10
F84), necessitando de intervenção médica multidisciplinar de Terapia Comportamental,
método ABA, Terapia Fonoaudiológica e Terapia Ocupacional com integração sensorial de
Ayres. Sustenta que a ré, inicialmente, autorizou os tratamentos, contudo, posteriormente se
negou ao custeio integral do tratamento, limitando o número de consultas anual, em
desconformidade com o disposto na Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98).
Pugna, inclusive, em antecipação de tutela de urgência, que a ré
seja compelida ao fornecimento integral dos tratamentos indicados e a todas as despesas
inerentes, sob pena de multa diária. Ainda, pugna pelo ressarcimento do dano material relativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
3
ao tratamento custeado de forma particular, ante a negativa da operadora de saúde de custeio,
bem como dos valores adimplidos em coparticipação.
Foi deferida a tutela de urgência (fls. 101/103).
Contestação às fls. 110/137. Réplica às fls. 340/349.
Parecer do Ministério Público, opinando pela procedência da
ação (fls. 364/369).
Sobreveio a r. sentença (fls. 370/377), que julgou procedente a
ação, tornando definitiva a tutela de urgência, e condenando a ré ao pagamento de indenização
a título de danos materiais no valor de R$ 7.900,00, além dos valores pagos a título de
coparticipação, com a respectiva incidência de índices de atualização monetária a partir do
efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; ainda, condenou a custear, de forma
integral e por tempo indeterminado, as despesas necessárias com o tratamento do autor,
consistentes em TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA, na frequência de
4 vezes por semana, TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO
SENSORIAL DE AYRES, também, na frequência de 4 vezes por semana, e TERAPIA
FONOAUDIOLOGIA, na frequência de 2 vezes por semana, por intermédio de profissional
credenciado, e na hipótese de a ré não dispor de profissional credenciado capacitado, o
atendimento deverá ser feito por prestador não credenciado, incumbindo à ré o pagamento do
serviço ou procedimento realizado, sob pena de incorrer em multa no valor de R$ 1.000,00,
por dia de descumprimento, limitada ao máximo de 30 dias.
Ainda, condenou a ré a pagar as custas e as despesas
processuais, bem como os honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da
causa.
Inconformada, a requerida apresentou apelação (fls. 384/408),
objetivando a revisão e reforma do julgado, afirmando ausência de abusividade na negativa de
cobertura, posto que os procedimentos não se encontram em rol da ANS. Ainda, sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
4
validade da cobrança de coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento, posto que
há previsão expressa no contrato firmado entre as partes. Sustenta ainda, que o contrato
firmado entre as partes é válido, inexistindo abusividade ou contrariedade à legislação
atinente. Sustenta que não há qualquer limitação ao fornecimento de atendimento médico, mas
apenas o estabelecimento de coparticipação, fator moderador para que se estabeleça o
equilíbrio quando a demanda pelo serviço médico ultrapasse o ponto de equilíbrio do contrato
de plano de saúde. Ainda, sustenta validade da limitação anual do número de sessões, de
acordo com o disposto no rol de procedimentos previstos pela ANS. Por fim, refuta o
reembolso de valores anteriores ao pedido médico datado de 27/09/2019 e sem negativa ou
solicitação à Unimed, assim como, da ausência de Nota Fiscal. Pugna pela reforma do
julgado.
Contrarrazões às fls. 474/487.
Parecer da E. Procuradoria de Justiça, opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 498/506).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Trata-se de ação proposta por beneficiário de plano de saúde,
menor de idade, portador de transtorno do espectro autista, que visa obter o custeio integral do
seu tratamento com equipe multidisciplinar, por tempo indeterminado, sem imposição de
limitação de sessões ou cobrança de coparticipação, bem como reembolso de tratamento
particular realizado.
O autor informou, em apertada síntese, que inicialmente, seu
tratamento foi autorizado pela operadora de saúde, que posteriormente passou a impôs
restrições, cobrando coparticipação após a 20a sessão das terapias, bem como, limitando a
cobertura anual de sessões, negando-se, a custear integralmente os tratamentos solicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
5
Na hipótese, o estado de saúde do autor menor e a prescrição do
tratamento
multidisciplinar
(Terapia
Comportamental,
método
ABA,
Terapia
Fonoaudiológica e Terapia Ocupacional com integração sensorial de Ayres) restaram
incontroversos (fls. 47).
O apelo da requerida fundamenta-se em que não houve negativa
de cobertura do tratamento, mas, apenas, imposição das limitações contratuais quanto ao
número de sessões, terapias elencadas em rol da ANS e imposição de coparticipação, que
possui previsão contratual.
No tocante à limitação anual de número de sessões cobertas
pelo plano, a restrição contratual realmente mostra-se abusiva, impondo restrição excessiva
aos direitos do consumidor, com violação ao art. 51, inciso IV e §1o, do Código de Defesa do
Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade; (...) § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem
que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que
pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio
contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e
outras circunstâncias peculiares ao caso.
O tratamento que deve ser dispensado ao paciente não depende
de juízo a ser exercido pela requerida, mas aos profissionais de saúde diretamente
responsáveis por seu atendimento. Somente o médico assistente, que está em constante e
direto contato com o paciente, é capaz de indicar a forma de terapia e o número de sessões
necessárias, de forma a atender adequadamente o estado de saúde do beneficiário, garantir seu
bem-estar e minimizar seu sofrimento físico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
6
Cabe destacar que as diretrizes da ANS não servem como forma
de limitar as obrigações dos planos de saúde, mas apenas para estabelecer parâmetros
mínimos quanto aos procedimentos que devem ser assegurados aos seus beneficiários, as
listagens e resoluções emitidas por órgão regulador, não podem sobrepor-se à Lei 9.656/98
(Lei dos Planos de Saúde), ou seja, não podem limitar o que a lei não restringiu.
Ademais, quanto à análise do precedente REsp n.o
1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que supostamente confirmaria
que o Rol da ANS de procedimento seria taxativo, consigno que, não se tratando de decisão
com efeito vinculante, não fica o magistrado adstrito ao decidido.
Ainda, ressalto que o precedente não é unânime, ao contrário,
contrasta com a orientação firme da 3a Turma do STJ que, em sentido contrário, segue
decidindo pelo caráter exemplificativo do rol, nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL.
PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE
COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO
DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA
QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA
RELAÇÃO
CIRURGIÃOPACIENTE.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS
OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO
CONTRÁRIO
NA
QUARTA
TURMA.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de
cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação
temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente,
em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método,
sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta
Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente
exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva,
fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja
necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação
do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a
necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-
se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento
por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento
descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas,
embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao
dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente
recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de
cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6.
Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter
exemplificativo do referido rol de procedimentos.'' (STJ, AgInt no REsp. no
1829583, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2020, g.n.).''

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
7
Contudo, no tocante ao regime de coparticipação após
determinado número de sessões, observo que há expressa previsão contratual, conforme
cláusula 20.7 do contrato, fls. 36, a previsão é suficientemente clara, o consumidor foi
devidamente informado e não há como afirmar que houve ilicitude.
A legislação especial relativa aos Planos de Saúde admite a
configuração de planos de saúde com cláusula de coparticipação, inclusive para todos os
procedimentos utilizados (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98), desde que contratados de forma
clara e expressa.
Ressalte-se que o C. STJ já decidiu que:
“A imposição de interpretação mais favorável ao consumidor, bem
como o sistema de proteção contra abusividade não correspondem à
proibição genérica de limitações dos direitos contratados. Atendido o
direito de informação, mediante a redação de forma clara e expressa
da cláusula limitativa, bem como mantido o equilíbrio das prestações
e contraprestações, não há que se cogitar de abusividade.” (3a Turma
no julgamento do Resp no 1.511.640/DF, ocorrido em 02/06/2015 e
de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze)
Ainda, em caso análogo ao dos autos a matéria foi examinada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, no Recurso Especial no. 1.679.190, entendeu pela
legalidade da instituição da coparticipação, após determinado número de sessões, quando
expressamente estabelecida no contrato:
“...o número de consultas/sessões anuais de psicoterapia fixado pela
ANS no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deve ser
considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser
custeada plenamente pela operadora de plano de saúde. 10. A
quantidade de consultas psicoterápicas que ultrapassar as balizas de
custeio mínimo obrigatório deverá ser suportada tanto pela
operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação,
aplicando-se, por analogia, com adaptações, o que ocorre nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
8
hipóteses de internação em clínica psiquiátrica, especialmente o
percentual de contribuição do beneficiário (arts. 16, VIII, da Lei no
9.656/1998; 2o, VII e VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no 8/1998
e 22, II, da RN ANS no 387/2015). 11. A estipulação de
coparticipação se revela necessária, porquanto, por um lado, impede
a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em
demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio
contratual (art. 51, § 2o, do CDC), já que as sessões de psicoterapia
acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas
no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a
onerosidade excessiva para ambas as partes. Recurso especial
parcialmente provido.”
No mesmo sentido, voto da Ministra NANCY ANDRIGHI, no
Recurso Especial 1.635.626/RJ:
“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LEI 9.656/98.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO.1. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a
definir a legalidade de cláusula, em contrato de assistência médica,
que impõe coparticipação do contratante à razão de 50% (cinquenta
por cento) do valor das despesas, após o período de 30 (trinta) dias
de internação para tratamento psiquiátrico. 3. (...). 4. A lei especial
que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza,
expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em
despesas médicas específicas, desde que figure de forma clara e
expressa a obrigação para o consumidor no contrato 5. O acórdão
recorrido diverge do entendimento deste órgão julgador, no sentido
de que 'não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente
contratada e informada ao contratante, para a hipótese de internação
superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos,
pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
9
contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de
planos de saúde. Precedentes....”.
Ainda, em precedentes desta E. 6a. Câmara, e deste E. Tribunal
de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Pretensão de custeio integral de internação psiquiátrica por tempo
indeterminado. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte
autora. Validade da cláusula contratual que prevê coparticipação de
50% a partir do 31o dia de internação. A legislação aplicável admite
a configuração de planos de saúde com cláusula de coparticipação,
desde que contratados de forma clara e expressa. Precedente do C.
STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação no
004184-77.2017.8.26.0004; Relator(a): Ana Maria Baldy; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/01/2019; Data de publicação: 01/02/2019; Data de
registro: 01/02/2019).
“Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Internação Psiquiátrica.
Cobrança de coparticipação após o trigésimo dia. Tutela provisória
para afastamento da cobrança a esse título das mensalidades.
Indeferimento. Inconformismo da parte autora. Cabimento da
cobrança de coparticipação após o 30o dia de internação
psiquiátrica. Previsão Legal (inciso VIII, do artigo 16 da lei n°
9656/98). Hipótese que não se confunde com limitação temporal de
internação. Precedentes da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Tutela de urgência. Artigo 300, caput, do Código de
Processo Civil. Probabilidade do direito da parte autora não
evidenciada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2209999-32.2018.8.26.0000; Relator(a): Rodolfo
Pellizari; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 25/10/2018; Data de publicação:
25/10/2018; Data de registro: 25/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
10
“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de fazer com
repetição de indébito Despesas relativas à internação psiquiátrica do
autor para tratamento de dependência química - Sentença de
improcedência Inconformismo Não cabimento Cobertura que é
devida, sendo no entanto, válida a cláusula contratual que estabelece
regime de coparticipação após o 30o dia de internação Tema
regulamentado pela resolução CONSU no 11 - Entendimento em
consonância com recente posicionamento do C. STJ, declarando a
validade da cláusula de coparticipação (e, aqui, até o limite de 50%
das despesas, não havendo abusividade a ser reconhecida) - Sentença
mantida com ressalva Honorários Advocatícios majorados, nos
termos do art. 85, § 11o, do CPC - Recurso não provido, com
ressalva.” (Apelação no 1007700-86.2017.8.26.0269, de 05 de
novembro de 2018, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, em
julgamento estendido, com voto vencido da Des. Rosângela Telles).
Dito isto, inexiste ilegalidade no regime da coparticipação,
devendo ser provido o recurso, para afastar a procedência da demanda no que se refere ao
reconhecimento de abusividade na cláusula que prevê a cobrança de coparticipação da parte
autora, afastando o dever de reembolso do valor cobrado à título de coparticipação.
Por fim, sem razão a requerida quando refuta o reembolso dos
tratamentos que necessitaram ser arcados de forma particular pelo autor (fls. 56 e 91), isto
porque, ainda que anteriores à prescrição médica de fls. 47 e sem que tenha sido apresentada a
negativa escrita de cobertura pelo autor, restou incontroverso que houve a negativa da
operadora, fato expresso em sua própria defesa, contudo, o valor de reembolso deverá
respeitar a possibilidade de cobrança de coparticipação, conforme disposto na cláusula
contratual anteriormente citada.
Ante o parcial acolhimento do recurso, com sucumbência
recíproca, as custas e despesas processuais devem ser partilhadas igualmente, na proporção de
50%, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, no valor de
R$ 1.800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014256-05.2019.8.26.0344 -Voto no 10636
11
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora